Tribunal: CARF
Processo: 10980.911363/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911363/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
DO PARANA - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911363/2011-09
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
065.3001, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO em 6 de abril de 2017, que julgou, parcialmente,
procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 787.157,70.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo da DCOMP no 08591.85979.300609.1.3.02-9345, fls. 15 a
34 com valor original do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito R$805.438,93, referente ao exercício de 2009.
O despacho decisório eletrônico no rastreamento 941346479 de fl. 06, não homologou a
compensação, em razão da inexistência de saldo negativo disponível, conforme o
quadro reproduzido a seguir:

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2 a 5, cujo item 2), que se refere especificamente ao Despacho
Decisório discutido, descreve os valores que foram pagos e recolhidos na fonte à título
do IR, que diminuídos do valor devido de IR, resultou na Base Negativa total de
R$805.438,93 (oitocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três
centavos), conforme consta na DIPJ, linha 12, Ficha 11 no mês de dezembro de 2008.
Considerando o exposto acima, e uma vez constatado o crédito de retenções no valor de
R$ 71.672,50 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
compensado como parte do valor na PER/DCOMP n° 08591.85979.300609.1.3.02-9345
enviada em 30/06/2009, fica demonstrado que nossa empresa procedeu as
compensações normais observando a legislação vigente.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para julgamento na DRJ em
Ribeirão Preto, SP”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de R$ 787.157,70
em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ, exercício de 2009, e homologar
parcialmente as DCOMPs nos 12355.86074.310709.1.3.02-4108 15615.55574.280809.1.3.02-
6995, 08591.85979.300609.1.3.02-9345 até limite do crédito ora reconhecido, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES DO SALDO
NEGATIVO ENTRE DCOMP E DIPJ.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo negativo de
IRPJ apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na
análise da compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
CONTROLE DA LEGALIDADE .
Prevalecendo o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, impõe-
se a revisão do despacho decisório, mormente quando verificada a existência de erro de
fato.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Verificado, a partir dos recolhimentos mensais, a existência do saldo negativo de IRPJ,
reconhece-se o crédito apurado e homologa-se as compensações até o limite do valor
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

“(...)
III - DO DIREITO
De acordo com o artigo 74 da lei 9430/96, com redação vigente à época dos pedidos de
compensação, ao sujeito passivo que apure crédito relativo a tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal é permitido que realize a compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos administrados por aquele órgão, desde que respeitadas as
vedações previstas no é3o: (...)
Dessa forma, é possível deduzir do IRPJ apurado para o exercício 2009, ano-calendário
2008, o imposto de renda retido pelas fontes pagadoras e o imposto de renda recolhido,
mensalmente, por estimativa (DARF), conforme autorizado pelos artigos 34, 37 ê3o,
alínea “c" da lei 8981/1995 e o artigo 2o, ê4o, inciso III da lei 9430/1996: (...)
Observa-se, portanto, que a legislação tributária permite as deduções realizadas pela
contribuinte para determinação do IRPJ a pagar, conforme declarado na DIPJ do
exercício de 2009:

Da mesma forma, a legislação permite que o saldo negativo de IRPJ seja compensado
com outros tributos administrados pela Receita Federal, de forma que a contribuinte ao
enviar os pedidos de compensação de no 12355.86074.310709.1.3.02.4108, no
15615.55574.280809.1.3.02.6995,
no
08591.85979.300609.1.3.02.9345
estava
exercendo o seu direito previsto em lei.
Conforme constou no acórdão 14-65.300 — 6a Turma da DRJ/RPO, consta no sistema
de pagamentos da RFB a informação de que houve o pagamento das estimativas
mensais de IRPJ no ano de 2008 no total de R$ 3.742.481,68, comprovando-se de forma
incontestável, portanto, que a contribuinte efetuou os recolhimentos e que faz jus à
referida dedução do saldo de IRPJ a pagar do exercício de 2009, ano-calendário 2008.
Quanto ao IRPJ retido pelas fontes pagadoras, em que pese o artigo 55 da lei
7450/1985, exija a comprovação de retenção em nome da contribuinte emitido pela
fonte pagadora, para que a mesma possa realizar as deduções, e orientação consolidada
pelo CARF, interpretando a referida norma em consonância com outros princípios como
a verdade real, que a prova de retenção de tributo na fonte não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Conforme jurisprudência atual deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
aproveitamento dos tributos retidos na fonte depende da existência dos respectivos
comprovantes de retenção, mas, devido ao fato de o contribuinte não ter poderes para
compelir a fonte pagadora a realizar a emissão do comprovante ou realizar o
recolhimento com todas as informações corretas, outros meios de prova da retenção
podem ser admitidos: (...)
Inclusive, com a publicação da Portaria ME 410/2020, foi publicada a Súmula 143 do
CARF, com efeito vinculante em relação à administração tributária federal, a qual
consolidou o entendimento de que a prova da retenção do IRRF na fonte e,
consequentemente, a sua dedução do imposto de renda devido, pode ser realizada por
outros meios diferentes do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Súmula 143 A prova do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, diante da atual jurisprudência do CARF, deve ser anulada a decisão proferida
pela 6a Turma da DRJ, a qual contraria a súmula 143 e restringiu-se a verificar dados de
pagamentos disponíveis nos sistemas da RFB, sem fazer uma análise pormenorizada
dos créditos e débitos compensados, nem de comparar com os dados enviados pela
Contribuinte na Escrituração Contábil Digital, conforme demonstra o seguinte trecho do
acórdão 14-65.300:

Ademais, as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços prestados pela Contribuinte têm
responsabilidade legal pela retenção do tributo correspondente na fonte, conforme
dispõe o artigo 30 da lei 10.833/2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
Conforme disposição do artigo 128 do Código Tributário Nacional, quando a lei atribui
a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário a uma terceira pessoa, sem
atribuir, em caráter supletivo, ao contribuinte o cumprimento total ou parcial da
obrigação, exclui-se deste a responsabilidade de fazê-lo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Ainda de acordo com o Código Tributário Nacional, mesmo no caso de Entidades
abrangidas pela imunidade recíproca, as mesmas, na condição de responsáveis
tributárias, são obrigadas a reter na fonte tributos por atribuição legal:
Art. 9o, § 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades
nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
A responsabilidade pela retenção do tributo na fonte e o seu recolhimento, bem como a
declaração destas retenções em nome do contribuinte, e da fonte pagadora, a qual
também é substituta tributária, conforme determina o artigo 52 da lei 7450/1985, não
havendo a determinação legal de qualquer responsabilidade supletiva ao contribuinte:
(...)
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Sendo assim, cabia às pessoas jurídicas que adquiriram os serviços da Contribuinte, na
posição de substitutas tributárias, realizarem a retenção na fonte do tributo, conforme
destacado nas notas fiscais de prestação de serviços, excluindo-se a responsabilidade da
contribuinte de realizar o recolhimento ou responsabilidade por eventual recolhimento
errado realizado pela fonte pagadora, inclusive não poderia a contribuinte perder o seu
direito ao crédito do saldo negativo apurado, por conta de erro do substituto tributário,
afinal a Contribuinte recebeu em pagamento os valores dos serviços com abatimento
dos tributos destacados em nota fiscal. (...)
Portanto, a Autoridade Fiscal não poderia autuar a Contribuinte por eventual não
recolhimento de tributo pelas fontes pagadoras ou por informações
incorretas/divergentes prestadas pelas mesmas, as quais são as substitutas tributárias
com a obrigação de realizar tais recolhimentos.
Da mesma forma, eventual falta de recolhimento ou informação incorreta/divergente
constante na DIRF apresentada pela fonte pagadora não pode impedir o direito de
dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido retidos na
fonte na apuração do imposto de renda e da CSLL apurados mensalmente pela
Contribuinte, conforme autorizado pelo artigo 34 da lei 8981/1995, pois efetivamente a
Contribuinte recebeu o pagamento apenas do Valor líquido das Notas Fiscais.
Á vista disso, a Contribuinte não pode ser compelida a pagar valor de tributo não
devido, a maior do que apurado na DIPJ do exercício de 2009, ano-calendário 2008, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade, pois no caso de não
reconhecimento do crédito consubstanciado no saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ
do exercício de 2009, será esta a consequência.
A tabela abaixo detalha a composição do crédito de IRRF do ano de 2008, a que a
contribuinte faz jus:
Conforme planilha a seguir, a Contribuinte na apuração do imposto devido na DIPJ do
exercício de 2009, realizou a dedução do imposto de renda na fonte no valor de R$
424.302,57, referente aos rendimentos oriundos do faturamento das seguintes notas
fiscais de serviços, com os devidos destaques dos valores que deveriam ser retidos pelas
fontes pagadoras relacionadas: (...)
As cópias das notas fiscais relacionadas encontram-se anexas, demonstrando-se que
houve os devidos destaques do imposto de renda que deveria ser recolhido na fonte
pagadora.
Além do imposto de renda retido pelos tomadores de serviços, houve ainda retenções
referentes ao pagamento de receitas de juros de capital próprio (realizada pela Agência
de Fomento do Paraná S.A. CNPJ no 03.584.906/0001-99) e de receitas financeiras
(realizada pela BB CP Admin. Tradic. - CNPJ 00.822.048/0001-85), conforme
detalhado nas tabelas abaixo e demonstradas nos documentos anexos: (...)
Além disso o relatório da conta 12715-1.1.04.09.01.010 - IRRF EXERCÍCIO
CORRENTE do Livro Razão demonstra a contabilização regular destes créditos de
imposto de renda retidos na fonte, informações que foram disponibilizadas à Receita
Federal por meio da escrituração contábil digital.
O artigo 226 do Código Civil prevê que os livros contábeis constituem-se em prova em
favor da empresa:
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Dessa forma, devidamente escrituradas as referidas notas fiscais com destaque de IRRF,
que compuseram o total de IRRF na fonte deduzidas do valor da IRPJ a pagar do ano-
calendário 2008, faz-se prova do direito do contribuinte de utilizar-se do saldo negativo
gerado para compensação de tributos administrados pela RFB e que, diante do princípio
da ampla instrução probatória e da verdade material, devem ser aceitos para a
comprovação do direito da contribuinte.
O artigo 177 da lei 6404/76 e o artigo 9o da Resolução CFC no 750/93 determinam que a
escrituração de mutações patrimoniais deve ser realizada pelo regime de competência,
para as optantes pelo lucro real, e que as receitas são consideradas realizadas, quanto a
transações com terceiros, no momento em que efetuarem o pagamento ou assumirem
compromisso de efetivá-lo, quer pela investidura da propriedade de bens anteriormente
pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços prestados.
As receitas correspondentes às notas fiscais elencadas na tabela acima foram todas
contabilizadas dentro do respectivo mês de prestação de serviço/emissão das notas
fiscais, ou seja, foram reconhecidas e contabilizadas seguindo o regime de competência,
conforme preceitua o artigo 9o da Resolução no 750/93 do Conselho Federal de
Contabilidade e o artigo 177 da lei no 6.404/76.
Contudo, em relação ao aproveitamento dos créditos de tributos retidos na fonte
pagadora das referidas notas, por precaução, haja vista que em 2008 a súmula CARF no
143 ainda não havia sido publicada e as normas de escrituração contábil determinavam
a obediência ao princípio da prudência no registro dos ativos, a contribuinte optou por
realizar a dedução somente após o recebimento do valor líquido das notas fiscais a fim
de não contrariar o artigo 55 da lei 7450/85, que exigia que a compensação do imposto
retido na fonte somente poderia ser realizado se houvesse comprovante de retenção: (...)
Nota-se que as fontes pagadoras não têm declarado a DIRF tempestivamente ou
corretamente, o que tem causado divergências entre o valor efetivamente retido pelas
fontes no momento do pagamento pelos serviços prestados e o valor constante nos
sistemas da RFB, não podendo a contribuinte ser prejudicada por esta conduta de
terceiro.
Dessa forma, a Contribuinte adotou, no ano-calendário de 2008, o posicionamento de
apenas deduzir o IRRF e a CSLL destacados das notas fiscais da base de cálculo de
imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, no momento da
comprovação da sua efetiva retenção, a Em de não se utilizar de abatimento que
porventura não houvesse sido feito no momento do pagamento das receitas, para não
causar prejuízo ao fisco, conforme determina o artigo 55 da lei 7450/1985.
Por fim, a contribuinte verificou que houve equívoco ao declarar os números do CNPJ
de alguns dos tomadores de serviço, conforme tabela abaixo, que não alteram o fato de
que a contribuinte tem o direito ao crédito das retenções dos tributos destacados nas
notas fiscais, diante do princípio da verdade material:
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

IV – CONCLUSÃO
Por todas as razões trazidas neste recurso voluntário, provas juntadas e informações já
constantes do banco de dados da RFB, é nítido o direito da contribuinte ao crédito em
2009 de saldo negativo de IRPJ originado no ano-calendário 2008 no valor de R$
805.438,93.
Requer, portanto, que seja acolhido o presente recurso voluntário para que o acórdão
recorrido seja reformado, com o reconhecimento do direito da Contribuinte à utilização
do IRRF e dos valores pagos, a título de estimativa mensal de IRPJ, para dedução do
IRPJ a pagar, conforme informado na DIPJ 2009, ano-calendãrio 2008, e,
consequentemente, a homologação total dos pedidos de compensação Ermados nos
DCOMPs no 12355.86074.310709.1.3.02.4108, no 15615.55574.280809.13026995 e no
08591.85979.300609.1.3.02.9345”.
É o relatório.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
18.281,25, do ano-calendário de 2009 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções homologou parcialmente a compensação, em um montante
menor do que o pretendido pela contribuinte, uma vez que, não foi confirmado o valor
decorrente de valores de retenção na fonte não comprovadas ou comprovadas parcialmente.
Na decisão da DRJ assim constou:
“(...)
A manifestante alega que o valor correto do saldo negativo solicitado na DComp é
apenas o valor parcial do saldo apurado na DIPJ.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos declarados pela
Manifestante podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Assim, constatados indícios de ocorrência de erro cometido pelo contribuinte quando da
demonstração do crédito pleiteado nas DCOMPs em litígio, necessário se faz verificar
as informações trazidas aos autos, bem como aquelas constantes dos sistemas
informatizados da RFB, a fim de se alcançar a verdade dos fatos.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Conforme DIPJ à fl. 41, ficha 12A, vide quadro a seguir, as parcelas de composição do
crédito decorrem de IRRF no valor de R$ 430.494,94 e de pagamentos de estimativa
mensal de IR no valor de R$ 3.742.481,68.

Embora o contribuinte não tenha juntado os Comprovantes de Rendimentos/IRRF,
tampouco os comprovantes de pagamentos, em consulta aos sistemas de controle da
RFB, levantamos as informações conforme segue:
1) IRRF:
Abaixo segue quadro resumo dos valores retidos na fonte do ano-calendário 2008, cujo
beneficiário foi o contribuinte. O extrato completo, indicando individualmente cada
declarante, encontra-se anexado às fls. 114 a 166.

Detalhe de interesse do quadro acima:

Retirando do extrato acima os valores do IRRF, temos o seguinte:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Ou seja, diferentemente do valor indicado na DIPJ de R$ 430.494,94, foi confirmado
um valor de IRRF de R$ 412.213,57.
Importante frisar, que analisada a DIPJ, fls. 67 a 113, foi verificado que foram
declarados rendimentos suficiente para dar cobertura as fontes acima confirmadas.
2) IR PAGO POR ESTIMATIVAS:
A seguir, seguem os extratos obtidos do sistema de confirmação de pagamentos da RFB
para o período e tributo analisados.

Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Ou seja, todo o valor constante na DIPJ foi confirmado pelo Sistema de Pagamentos da
RFB, no montante de R$ 3.742.481,68.
Com base nos valores confirmados, reconstituo o Saldo Negativo, objeto da DComp,
ora discutida:

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Resta claro portanto, que o saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2009,
pleiteado em Per/Dcomp totaliza R$ 787.157,70, sendo este o valor a ser reconhecido
pelo presente Acórdão.
Cumpre ainda assinalar que a presente análise restringiu-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados”.
Percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, nos termos do artigo 55 da lei 7450/1985.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, dialogando com o acórdão de piso
apresentou documentação para comprovar o direito creditório em às parcelas não reconhecidas e
alegou que a decisão recorrida contrariou entendimento já consolidado no CARF no sentido de que
o comprovante de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte.
Para comprovação do direito alegado, a Recorrente carreou aos autos:
a) cópias das notas fiscais relacionadas encontram-se anexas, demonstrando-se
que houve os devidos destaques do imposto de renda que deveria ser recolhido
na fonte pagadora;
b) documentos que comprovam as retenções referentes ao pagamento de receitas
de juros de capital próprio (realizada pela Agência de Fomento do Paraná S.A.
CNPJ no 03.584.906/0001-99) e de receitas financeiras (realizada pela BB CP
Admin. Tradic. - CNPJ 00.822.048/0001-85;
c) relatório da conta 12715 — 1.1 .04.09.01 .010 — IRRF EXERCÍCIO
CORRENTE do Livro Razão demonstra a contabilização regular destes
créditos de imposto de renda retidos na fonte, informações que foram
disponibilizadas à Receita Federal por meio da escrituração contábil digital.
A Recorrente contribuinte verificou e demonstrou que houve equívoco ao declarar
os números do CNPJ de alguns dos tomadores de serviço, conforme tabela abaixo:
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou a documentação
necessária para comprovar o direito creditório não reconhecido. Destaque-se mesmo em grau de
recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.947 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911363/2011-09

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1383
DF CARF MF
Original